Tribunal: CARF
Processo: 10580.734360/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.734360/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.167 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE RIBEIRO DE VASCONCELLOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. AJUSTE ANUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte e por ele omitidos
na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Os gastos com fundo reserva e provisão destinada a garantir possíveis danos ao
imóvel, não se enquadram como despesas dedutíveis sobre os rendimentos
brutos dos aluguéis auferidos, por falta de previsão legal.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica,
não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser parcialmente
mantida a omissão lançada a esse título.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a omissão de rendimentos, no valor de
R$ 8.795,65, na base de cálculo do imposto de renda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.734360/2011-40
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.167 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734360/2011-40

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 92/93):
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2009, onde foram incluídos
aluguéis omitidos de R$ 9.803,84, pagos por Consórcio Andrade Gutierrez - Techint,
resultando em imposto suplementar de R$ 2.696,05.
Argumenta, em síntese, que não foram descontadas as comissões pagas à imobiliária
administradora do imóvel. Apresenta contratos e documentos bancários para comprovar
o valor líquido depositado em sua conta, no total de R$ 8.021,04. Não teria também
ocorrido omissão destes rendimentos, pois os valores recebidos a título de aluguel
foram informados na declaração do imposto de renda como despesas no livro
Caixa, no total de R$ 7.609,24, o que gerou desencontro de informações. Teria assim
ocorrido um erro meramente formal, e não omissão de rendimentos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
ALUGUÉIS. COMISSÕES.
Não podem ser deduzidas dos aluguéis omitidos as comissões imobiliárias que já foram
deduzidas como despesas no livro Caixa.
Cientificado da decisão, em 13/07/2016 (fls. 112), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 12/08/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 101/110), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, pugnando, em apertada síntese,
pela necessidade de apuração da omissão apenas sobre a diferença dos valores informados pelo
contribuinte e pela imobiliária, promovendo o delineamento fático da lide, tudo em nome do
princípio da verdade material. Alega ainda que por mero equívoco lançou na declaração de ajuste
o valor do aluguel como recebido de pessoa física (livro-caixa), porém com pequena diferença,
inexistindo a omissão apurada. Requer, ao final, a improcedência do lançamento ou,
alternativamente, seja o processo baixado em diligência para a produção de outras provas
porventura necessárias, visando a apuração de eventual omissão sobre a diferença dos valores
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.167 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734360/2011-40

declarados e os apurados pela fiscalização com base nos informes e declarações emitidos pela
fonte pagadora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão por
que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 9.803,84, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado, no sentido de afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção do lançamento traçados na decisão recorrida (fls. 93):
O contrato de locação apresentado pelo interessado comprova que os aluguéis mensais
foram corretamente informados em DIRF pela fonte pagadora. Comprova ainda que
todas as taxas, impostos e despesas de condomínio correram por conta do
locatário. Por sua vez, o contrato de prestação de serviços entre o contribuinte e a
imobiliária (fls. 84), prevê comissão de 10% sobre os aluguéis e de 50% no caso de
renovação do contrato, como foi o caso em julho de 2009. A planilha de fls. 86
demonstra o pagamento de comissões no total de R$ 1.186,41. O interessado
pretende deduzir ainda a parcela de R$ 521,39 a título de “fundo de reserva”, para a
qual, porém, inexiste previsão contratual ou prova do seu pagamento. A própria
imobiliária não apresentou declaração (DIMOB) em nome do contribuinte confirmando
estes valores.
De qualquer forma, o lançamento não pode ser alterado, uma vez que os valores
questionados já foram deduzidos indevidamente pelo contribuinte como despesas
no livro Caixa, como ele próprio confessa, pois informara neste campo o próprio
aluguel omitido, no total de R$ 7.609,24 (fls. 75), valor em muito superior às despesas
que pretende agora deduzir dos rendimentos omitidos.
Pois bem. Após detida análise do feito, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos (fls. 86) que o Recorrente, de fato, recebeu no decorrer do ano-
calendário de 2009, por força dos contratos de locação firmados (fls. 34/41 e 83/85), rendimentos
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.167 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734360/2011-40

de aluguéis da pessoa jurídica Consórcio Andrade Gutierrez (R$ 9.803,84), sobre o qual incidiu
o pagamento de comissão à administradora do imóvel Informática Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (R$ 1.186,41), tendo sido declarado na DAA/2010 (fls. 66/79) apenas parte
dos rendimentos como recebidos de pessoa física/livro-caixa (R$ 7.609,24), além de descontar
dos valores declarados a parcela alusiva ao fundo reserva/provisão destinada a garantir possíveis
danos ao aludido imóvel (R$ 521,39), cujo valor é indedutível por não enquadrar nas hipóteses
previstas na legislação de regência (art. 632 do RIR/99) – diga-se de passagem, condutas estas
reconhecidas e aquiescidas pela própria decisão recorrida – remanescendo assim o valor
omitido de R$ 1.008,19 (R$ 9.803,84 – R$ 1.186,41 – R$ 7.609,24).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e ancorado na legislação de regência, urge o afastamento parcial da
omissão de rendimentos apurada, no limite em que comprovado.
Por fim, no que tange ao pedido de dilação probatória, não vislumbro a
necessidade de sua eventual realização, visto que o presente processo se encontra
suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva parcial em relação à
matéria autuada. Ademais, no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se
necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna
despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para afastar a omissão de rendimentos, no valor de R$ 8.795,65, na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 117
DF CARF MF
Original